Tribunal: TJMT
Processo: 1012839-33.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1012839-33.2018.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1001867-45.2018.8.11.0051 - COMARCA DE CAMPO VERDE
EMBARGANTE: JACI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - ME, JACI FLORINALDO ANTONIAZZI, TIAGO LUIZ DOS SANTOS LIMA
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc,
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por JACI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA – ME, JACI FLORINALDO ANTONIAZZI e TIAGO LUIZ DOS SANTOS LIMA, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, do acórdão (Id. 64831964), que negou provimento ao recurso de Agravo de instrumento, sob a alegação de omissão, com a finalidade de obter efeitos modificativos ao decisum.
Em síntese, alega o Embargante que pleiteou a concessão de assistência judiciária gratuita, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.
Aduz que foi determinado pela relatora a apresentação dos documentos comprobatórios da hipossuficiência, os quais se encontram juntados aos autos, carecendo assim da análise de tal pleito.
Pugna pelo recebimento e provimento do recurso dos embargos de declaração para sanar a omissão, manifestando-se quanto o pedido de justiça gratuita nos autos, nos termos do artigo 98 do CPC.
Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão Id. no 70516488.
É o relato necessário.
Decido.
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.
Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.
Na espécie, a Embargante alega omissão, visto que, não houve análise do pedido formulado nas razões recursais quanto à justiça gratuita.
Constato que o pedido formulado, de fato, não foi analisado, caracterizando assim omissão, sanável pela interposição dos aclaratórios.
Observa-se que, ao analisar a peça exordial, foi solicitado ao agravante a comprovação de sua hipossuficiência, o qual demonstrou com as cópias do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica com a situação cadastral como “INAPTA” e a CTPS sem vínculo empregatício nos há mais de três (03) anos, documentos capazes de comprovar a impossibilidade do pagamento das custas processuais, sem o comprometimento das finanças da empresa Recorrente. (Id no 8463414)
O artigo 98 do CPC, assim dispõe:
“ Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida e as razões do recurso apresentado, tenho que realmente a Agravante faz jus ao benefício pleiteado.
Pelo exposto, conheço e acolho os Embargos para suprir a omissão apontada, para, com base no art. 99, § 7o, do CPC, deferir o pedido beneficiário da Justiça Gratuita, requerida pelo embargante, vez que pleiteada oportunamente, com fulcro no artigo 98 do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora